Tribunal: TJMT
Processo: 0002832-78.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002832-78.2018.8.11.0006
RECORRENTE: LUCILENE CONCEIÇÃO GARCIA BANDEIRA
RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0002832-78.2018.8.11.0006
RECORRENTE: LUCILENE CONCEIÇÃO GARCIA BANDEIRA
RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Do recurso especial em Apelação Cível no 0002832-78.2018.8.11.0006 (ID 116798975).
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCILENE CONCEIÇÃO GARCIA BANDEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado: (ID 94581528):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RESGATE DE “JOIAS” – PRESCRIÇÃO DECENAL – REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 CC/2002 – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 177 DO CC 1916 – PRAZO MENOS DA METADE TRANSCORRIDO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRAZO DO ARTIGO 205 – 10 ANOS INCIDENTE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Na dicção legal do artigo 177 do Código Civil de 1916, o prazo para ajuizamento da ação era de 20 anos. Contudo, com o advento do Código Civil de 2002, se estabeleceu a regra de transição disposta no artigo 2.028: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. Observa-se que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, não havia transcorrido o prazo mais da metade, posto que decorreram apenas seis anos e não dez. De modo que, assim passa a incidir o prazo do artigo 205 do Código Civil que dispõe do prazo prescricional de dez anos.
E, ainda que se considere a tese apresentada pela apelante de que o início da contagem do prazo deva incidir da formação do contrato, se deu em 05/08/1982, e a considerar a pretensão do prazo vintenário, teríamos a incidência da prescrição de 20 anos, que ocorreria no ano de 2002.
O regulamento do plano consta que o direito ao recebimento do benefício ou resgate das contribuições é adquirido a partir da rescisão do contrato, que se deu em 27/05/1996. Portanto, incidente a prescrição no caso.
(TJMT, ApCiv n. 0002832-78.2018.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 13.07.2021)
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 112619986.
A parte recorrente alega violação aos artigos 177 c/c 159 do Código Civil de 1916 e 205 c/c 2028 do Código Civil, assegurando que a “A LEGISLAÇÃO QUE DEVE REGRAR O NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES É LEGISLAÇÃO CONTEMPORÂNEA VIGENTE NA DATA DA FORMAÇÃO DO CONTRATO, ASSIM REZANDO PELA PRESCRIÇÃO EM 20 (VINTE) ANOS O DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL DE RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS, RESPECTIVA “JÓIA” E REPARAÇÃO DOS DANOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL COMO SOFRIDOS”.
Recurso tempestivo (ID 117869466).
A parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 117683462).
Contrarrazões (ID 121002998).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Análise de matéria fática (Súmula 07 STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No que se refere a violação aos artigos 177 c/c 159 do Código Civil de 1916 e 205 c/c 2028 do Código Civil de 2002, a parte recorrente assevera que deve incidir a prescrição vintenária ao caso concreto.
O órgão fracionário manifestou-se quanto a questão nos seguintes termos:
A insurgência recursal da apelante consiste na incidência do prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança do fundo previdenciário resgate de “joias”, se prazo decenal determinado pelo Código Civil de 2002, artigo 205, ou vintenário determinado pelo Código Civil de 1916.
Para tanto, fundamenta que deve incidir o prazo vintenário a começar da data da formação do contrato e não da rescisão do contrato. Não se aplicando ao caso, a regra do artigo 2.028 do Código Civil.
Tudo em contrariedade ao que concluiu a sentença, quanto ao prazo decenal segundo o Código Civil de 2002, por não ter ultrapassado a metade do prazo anterior quando do ajuizamento da ação, incidindo a aplicação do artigo 205 do Código Civil.
De acordo com os autos, o contrato foi formalizado em 05/08/1982. A rescisão contratual ocorreu em 27/05/1996. A ação ajuizada em 19/05/2016.
Na dicção legal do artigo 177 do Código Civil de 1916, o prazo para ajuizamento da ação era de 20 anos. Contudo, com o advento do Código Civil de 2002, se estabeleceu a regra de transição disposta no artigo 2.028:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Nesse caso, observa-se que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, não havia transcorrido o prazo mais da metade, posto que decorreram apenas seis anos e não dez. De modo que, assim passa a incidir o prazo do artigo 205 do Código Civil que dispõe do prazo prescricional de dez anos.
E, ainda que se considere a tese apresentada pela apelante de que o início da contagem do prazo deva incidir da formação do contrato, se deu em 05/08/1982, e a considerar a pretensão do prazo vintenário, teríamos a incidência da prescrição de 20 anos, que ocorreria no ano de 2002.
Assim, como muito bem sentenciou o douto Magistrado, observando a entrada em vigor do novo Código Civil e a regra de transição, tendo sido a presente ação ajuizada em 19.05.2016, portanto já na vigência do Novo Código Civil, e tendo este reduzido o prazo prescricional de 20 anos (art. 177 do CCB/1916) para 10 anos (art. 205 do CCB/2002), faz-se necessária a observância da regra de transição.
Desta forma, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, que perfilhou o entendimento quanto a incidência da prescrição decenal ao caso concreto, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que se aplica o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002, para o ajuizamento de ação monitória fundada em notas promissórias prescritas.
2. Impossível a revisão do julgado quanto ao termo inicial da prescrição, se tal procedimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1411667/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 20/05/2015).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do recurso extraordinário em Apelação Cível no 0002832-78.2018.8.11.0006 (ID 116798977).
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por LUCILENE CONCEIÇÃO GARCIA BANDEIRA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado: (ID 94581528):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RESGATE DE “JOIAS” – PRESCRIÇÃO DECENAL – REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 CC/2002 – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 177 DO CC 1916 – PRAZO MENOS DA METADE TRANSCORRIDO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRAZO DO ARTIGO 205 – 10 ANOS INCIDENTE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Na dicção legal do artigo 177 do Código Civil de 1916, o prazo para ajuizamento da ação era de 20 anos. Contudo, com o advento do Código Civil de 2002, se estabeleceu a regra de transição disposta no artigo 2.028: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. Observa-se que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, não havia transcorrido o prazo mais da metade, posto que decorreram apenas seis anos e não dez. De modo que, assim passa a incidir o prazo do artigo 205 do Código Civil que dispõe do prazo prescricional de dez anos.
E, ainda que se considere a tese apresentada pela apelante de que o início da contagem do prazo deva incidir da formação do contrato, se deu em 05/08/1982, e a considerar a pretensão do prazo vintenário, teríamos a incidência da prescrição de 20 anos, que ocorreria no ano de 2002.
O regulamento do plano consta que o direito ao recebimento do benefício ou resgate das contribuições é adquirido a partir da rescisão do contrato, que se deu em 27/05/1996. Portanto, incidente a prescrição no caso.
(TJMT, ApCiv n. 0002832-78.2018.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 13.07.2021)
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 112619986.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1o incisos III, IV; art.3o incisos I ao IV, artigo 4o inciso II e artigo 5o incisos I, II, X, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV, LV, LXXIV, assegurando que a “A LEGISLAÇÃO QUE DEVE REGRAR O NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES É LEGISLAÇÃO CONTEMPORÂNEA VIGENTE NA DATA DA FORMAÇÃO DO CONTRATO, ASSIM REZANDO PELA PRESCRIÇÃO EM 20 (VINTE) ANOS O DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL DE RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS, RESPECTIVA “JÓIA” E REPARAÇÃO DOS DANOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL COMO SOFRIDOS”.
Recurso tempestivo (ID 117869466).
A parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 117683462).
Contrarrazões (ID 121002998).
É o relatório.
Decido.
Necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Nos termos do artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, a parte recorrente deve demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DEPRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF ARE 841759 ED / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 26/11/2014, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
No caso, verifica-se que na peça recursal, embora suscitada a preliminar de repercussão geral, esta não foi fundamentada de forma precisa para demonstrar a importância das questões constitucionais discutidas na causa.
Isto porque, a parte recorrente apenas assevera que “toda questão envolvendo DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL, AINDA QUE DE NATUREZA PRIVADA, COMO É O CASO DESTES AUTOS, guarda uma REPERCUSSÃO GERAL, por uma das partes, seja uma autarquia, fundação, ou mesmo empresas públicas ou privadas”, sem explicitar de que forma isso ocorreria, o que é insuficiente para admissão do recurso extraordinário.
Para esclarecer:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido. RE 1326970 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. NUNES MARQUES Julgamento: 14/12/2021 Publicação: 14/03/2022.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça